Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-75.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001042-75.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHOSLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 069.663.001-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (ASSISTENTE), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (ASSISTENTE), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (ASSISTENTE), GEYSON DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 037.592.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA TIPIUCI - CPF: 098.783.281-63 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REGILENE MARIKIALU IRANTXE (ASSISTENTE), VALDEIR SANVIDOTTE (ASSISTENTE), MAURICIO MONTEI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA MATERIAL.
REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado, em sentença proferida pela Vara Única de Brasnorte/MT, à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 2 meses e 20 dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (arts. 129, §

13, e 147,
caput
, ambos do CP), com fixação de reparação mínima por danos morais em três salários-mínimos.

2. O recurso busca a absolvição por suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(I)
saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação penal por lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica; e
(I)
saber se é cabível a redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

III.
Razões de decidir

4. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e reiterada em juízo e na fase inquisitorial, encontra-se robustamente corroborada por laudo pericial, boletins de ocorrência, formulário nacional de risco e depoimentos convergentes de policiais militares.

5. O reconhecimento da autoria e materialidade não demanda a existência de testemunhas presenciais, dada a natureza dos crimes de violência doméstica. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima, quando corroborada.

6. A sentença observou os critérios legais para fixação da reparação mínima por danos morais (art. 387, IV, CPP), mas o valor de três salários
-

mínimos mostra-se desproporcional diante da hipossuficiência econômica do réu.

7. A modulação do valor para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) revela-se razoável, compatível com a gravidade dos fatos e com a realidade socioeconômica do condenado, preservando o caráter pedagógico e reparatório da medida.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização mínima por danos morais a R$ 1.500,00, mantendo-se a condenação penal nos demais termos.

Tese de julgamento:
"
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial, boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais convergentes. 2. É admissível a redução do valor fixado a título de indenização mínima por dano moral, quando a quantia original se mostrar excessiva em face da condição econômica do réu, desde que preservado o conteúdo pedagógico e compensatório da medida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, I, e 226; CP, arts. 129, §

13, e 147,
caput
; CPP, art. 387, IV; L. no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, 6a T., j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 23.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 1001522-02.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHOSLEI ALVES DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena definitiva de
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no art. 129, §

13, e no art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, ainda, arbitrando o valor de
3 (três) salários mínimos
a título de reparação mínima por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a absolvição sob o argumento de
insuficiência de provas
(art. 386, II, CPP) quanto à consumação da conduta de
lesão corporal
e
ameaça,
subsidiariamente, requer a
revisão do valor de indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais)
, a fim de reajustar a penalidade (ID. 287316670).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso defensivo (ID. 287316672).

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (ID. 296104893).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, C
ONHEÇO
do recurso de apelação.

Narra a denúncia que:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em epígrafe, oferecer
D E N Ú N C I A
em face de
JHOSLEI ALVES DO SANTOS
, vulgo “
BINHA
”, brasileiro, convivente, prestador de serviços gerais, portador do RG n. 2591302-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 069.663.001-01, nascido em 27/02/1998, natural de Cuiabá/MT, filho de Valmir Alves Ferreira e Luciane dos Santos, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, Casa 02, Bairro Arco Íris, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, atualmente preso preventivamente, tendo em vista o fato a seguir apontado:
01. RESUMO DOS FATOS - FATO 01 –
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/08/2023, por volta das 02h35min, em residência particular, localizada na Rua Rio de Janeiro, Casa 02, Bairro Arco Íris, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado JHOSLEI ALVES DO SANTOS, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Samara Tipiuci, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 125956473, págs. 01/02.
FATO 02 –
É dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures mencionado, o denunciado JHOSLEI ALVES DO SANTOS, em posse de uma faca, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Samara Tipiuci, sua convivente, dizendo que iria matá-la.
02. DETALHAMENTO DOS FATOS
Segundo restou apurado, a vítima e o acusado convivem por aproximadamente 11 (onze) anos, sendo que possuem 01 (filho) deste relacionamento. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, oportunidade em que ordenou que saísse da residência. Ocorre que, no período da noite, especificamente no momento em que a ofendida foi se deitar, o acusado segurou o pescoço dela e a enforcou, ocasionando as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 125956473, págs. 01/02.Assim, a vítima, para se defender, também apertou o pescoço dele, sendo que, quando conseguiu se desvencilhar, saiu da residência e se deslocou em direção ao Pelotão da Polícia Militar. Ocorre que, durante o trajeto, o denunciado a seguiu até as imediações da praça e a ameaçou dizendo que iria matá-la. Na sequência, a vítima pediu ajuda para um motorista que passava nas proximidades, oportunidade em que ele a socorreu e levou até a guarnição policial para adoção dos procedimentos cabíveis. Infere-se dos autos que naquela noite a vítima não retornou para sua residência, sendo que dormiu na casa de uma amiga. Contudo, quando retornou para sua moradia, seu genitor, a testemunha Mauricio Montei, disse que o acusado estava dormindo ao lado de uma faca, ocasião em que falou para ele que mataria a ofendida quando chegasse no local. Diante disso, a guarnição policial foi acionada, oportunidade em que se deslocaram até o local dos fatos. Ato contínuo, prenderam o increpado em flagrante delito e o conduziu para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.
3. PEDIDOS FINAIS
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JHOSLEI ALVES DO SANTOS como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 129, §13, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica), em concurso material de crimes. Recebida e autuada a presente peça acusatória, requer seja o denunciado citado para apresentar defesa, seguindo-se o rito sumário, ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas, que devem ser intimadas em caráter de imprescindibilidade, prosseguindo-se até a final condenação.
Por fim, requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ainda que exclusivamente morais, conforme determina o artigo 387, inciso IV, do CPP
” (ID. 287316550).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, fixando-lhe as penas já mencionadas e arbitrando indenização por danos morais no valor de 3 (três) salários-mínimos.

Passo à análise das teses defensivas.

I.
Da Materialidade e Autoria Delitiva: Lesão Corporal e Ameaça em Contexto de Violência de Gênero

A tese absolutória veiculada pela Defesa fundamenta-se na alegada fragilidade do acervo probatório, sustentando a inexistência de elementos concretos que demonstrem, de forma segura, a prática das condutas típicas descritas na denúncia, com a consequente invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório sólido, harmônico e convergente, que autoriza, com segurança, a manutenção da condenação.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Tal entendimento decorre da própria natureza desses delitos, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, o que ressalta a vulnerabilidade da mulher e a importância de seu relato para a persecução penal.

No caso em análise, a vítima
SAMARA TIPIUCI
, tanto na fase inquisitorial (ID. 287316528) quanto em juízo (ID. 287316623), narrou de forma clara, detalhada e consistente os atos de violência sofridos. Em seu depoimento, descreveu como o acusado, após ingerir bebida alcoólica, iniciou uma discussão, agarrou seu pescoço, puxou seus cabelos e a enforcou, causando-lhe lesões.

Relatou ainda que, após conseguir se desvencilhar, saiu correndo com seus filhos,
momento em que o apelante a seguiu até as imediações de uma praça, ameaçando-a de morte
. No dia seguinte, ao retornar à residência, foi informada que o acusado estava dormindo com uma faca ao lado,
aguardando seu retorno para matá-la
.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais Direto
(ID. 287316529), que atesta a presença de escoriações no pescoço causadas por asfixia, resultando em risco de sufocamento.
Este documento técnico corrobora integralmente o relato da vítima quanto à dinâmica da agressão sofrida
.

Somam-se ao conjunto probatório os Boletins de Ocorrência
no

2023.221142
e
no 2023.221234
(IDs. 287316522 e 287316521), que documentam tempestivamente a agressão e a subsequente perseguição, bem como o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID. 287316531), que evidencia o quadro de vulnerabilidade e risco à integridade da vítima.

A autoria, por sua vez, restou robustamente demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência:

1) PM Alan Carvalho da Silva
(ID. 287316525) relatou que a vítima procurou a delegacia informando ter sido agredida pelo companheiro e que, na manhã seguinte, solicitou apoio policial porque o apelante estava em sua residência com uma faca, proferindo ameaças de morte.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado dormindo com uma faca ao lado da cama
;

2) PM Sidney Brolezi do Nascimento
(ID. 287316524) confirmou que a vítima havia comparecido ao quartel relatando ter sido agredida pelo acusado e que, ao retornar à residência na manhã seguinte, foi ameaçada pelo réu com uma faca;

3) PM Alex Francisco de Oliveira
(ID. 287316526) corroborou as informações prestadas pelos demais policiais, confirmando a presença da faca ao lado do acusado no momento da abordagem.

Ressalte-se que o acusado foi regularmente citado e
deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento
, sendo declarado
REVEL
(ID. 287316654).

Embora a revelia, por si só, não implique confissão ficta, constitui elemento adicional a ser considerado na valoração do conjunto probatório, especialmente quando os demais elementos apontam de forma consistente para a autoria delitiva.

A alegação defensiva de que o laudo pericial seria "
incompleto
" ou "
genérico
" não encontra respaldo técnico-jurídico.
O documento médico-legal cumpriu sua função essencial ao constatar a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões narradas
, sendo desnecessário um detalhamento exaustivo para sua validade probatória.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo pericial, quando atesta a existência de lesões e sua compatibilidade com o relato da vítima, constitui prova suficiente da materialidade delitiva.

Quanto à alegação de ausência de testemunhas oculares,
tal argumento não prospera
, pois, como já mencionado, nos crimes de violência doméstica, a dinâmica da intimidade e da reclusão doméstica frequentemente resulta na ausência de testemunhas presenciais. Por essa razão, a jurisprudência consolidou-se no sentido de valorizar a palavra da vítima quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios,
como ocorre no presente caso
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
".
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

"
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais
.
"
(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF (2023/0372531-0), Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou a sua ex-convivente.
"
(TJMT - AP NU 1001522-02.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Quanto ao crime de ameaça
, cumpre ressaltar sua natureza formal, consumando-se com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sendo suficiente que a intimidação cause temor à vítima no momento em que é proferida, independentemente da intenção do agente de concretizá-la. Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"[...]
não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo
"
(Tratado de direito penal, volume II, 20a Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262).

No caso em tela, a ameaça restou plenamente configurada, tanto pelo
relato da vítima
quanto pela c
ircunstância objetiva de o acusado ter sido encontrado dormindo com uma faca ao lado
, após ter verbalizado que mataria a vítima quando ela retornasse à residência.

Diante do exposto, verifico que a condenação encontra-se amparada em lastro probatório firme, coerente e idôneo,
inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição pretendida
. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, portanto, mostra-se indevida, sendo medida de justiça a manutenção da responsabilização penal do apelante pelos delitos de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica.

II.
Da Redução do Valor Mínimo de Indenização por Danos Morais

A sentença condenatória, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixou a título de indenização mínima por danos morais o valor correspondente a
3 (três) salários
-

mínimos
, considerando o contexto de violência doméstica no qual se insere a conduta delitiva.

A Defesa postula a redução do
quantum

para R$ 300,00 (trezentos reais)
, alegando a hipossuficiência econômica do réu, que inviabilizaria o cumprimento da obrigação nos moldes fixados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.643.051/MS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 983), firmou o entendimento de que:

"
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

No caso em análise,
houve pedido expresso de fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral na exordial acusatória,
atendendo ao requisito formal para sua concessão,

(ID. 287316550)
.

A gravidade dos fatos praticados,
agressão física por enforcamento
e
ameaça de morte com uso de faca contra a companheira
, em contexto de coabitação e existência de prole comum
justifica, por si, a fixação da reparação moral
, tendo em vista a violação da dignidade, da integridade física e da segurança emocional da vítima.

A indenização fixada na esfera penal
deve preservar sua natureza reparadora
e
pedagógica
, sem assumir caráter confiscatório, sob pena de se tornar inexequível e perder sua função social e jurídica.

Assim, é legítima a modulação do valor indenizatório
à realidade financeira do ofensor
,
desde que a reparação não perca sua expressividade simbólica
.

A jurisprudência deste Tribunal tem acolhido a readequação do quantum indenizatório em situações semelhantes:

"
Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima, mas não se esquecendo da diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero
."
(TJMT - Apelação Criminal: 0002987-51.2019.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10/04/2024, publ. 15/04/2024)

Nesse contexto, o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) pleiteado pela defesa
mostra-se irrisório e desproporcional diante à gravidade da ofensa e ao abalo moral sofrido pela vítima
. Por outro lado, o valor de 3 (três) salários
-

mínimos fixado na sentença se
revela excessivo frente à comprovada hipossuficiência do réu
.

Assim, em um juízo de ponderação, reputo razoável e proporcional reduzir o valor da indenização para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, montante que preserva o conteúdo simbólico e pedagógico da sanção, sem comprometer sua exequibilidade frente à realidade socioeconômica do réu, atendendo aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial, eventuais dificuldades para o pagamento do valor fixado poderão ser discutidas na fase de execução, inclusive com possibilidade de parcelamento, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a situação econômica do réu e decidir sobre a forma de adimplemento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JHOSLEI ALVES DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025